Tribunal: TCU
Processo: 042.851/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para atendimento ao PSB/PSE no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cidadania contra Denilson Batalha Guimarães, ex-prefeito de Faro/PA (gestão 2009-2012), em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, para a execução dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "b" e "c", 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, III, "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Denilson Batalha Guimarães revel, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Denilson Batalha Guimarães, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/01/2011 53.341,00 9.3. aplicar a Denilson Batalha Guimarães multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar o responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável, ao Fundo Nacional de Assistência Social e à Procuradoria da República no Estado do Pará, com a informação de que o relatório e o voto que a fundamentam estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.